Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718300-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA, GESSE COSTA ARAUJO O assistente de acusação e o advogado dos apelados pedem sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (IDs 50606131 e 50325643). Defiro os pedidos, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC. À Secretaria: anote-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES